Tribunal: CARF
Processo: 10552.000431/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000431/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CELSO VALDUGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA COM BASE NO CUB. OBRA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O lançamento foi realizado com base no artigo 148 do Código Tributário
Nacional e encontra-se em consonância com as normas atinentes à matéria.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo de mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário o ônus da prova em contrário.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000431/2007-68
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000431/2007-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 10-15.864 (fls. 52/55):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n° 37.019.014-9
1 CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA FÍSICA - ARBITRAMENTO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. Na falta de prova regular e formalizada, 0 montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo
de mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário o ônus da prova em contrário. 2 MULTA E JUROS DE
MORA. A inclusão de contribuições sociais em NFLD dá ensejo à incidência de juros
de mora equivalentes à taxa SELIC e multa de mora, ambos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
O presente processo trata de NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- DEBCAD no 37.019.014-9 (fls. 02/12), consolidado em 03/10/2006, competência 09/2003, que
lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no valor de R$ 5.850,64, referente a
contribuições previdenciárias parte do empregado e parte patronal, incluindo a contribuição para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT e contribuições para outras
entidades e fundos: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-
Educação), Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/23), verifica-se que:
1. A base de cálculo das contribuições previdenciárias é o custo de mão-de-
obra utilizada na obra de construção civil de acréscimo em residência de
alvenaria, 48,20 m2, inscrita no Cadastro Específico do INSS - CEI sob o
n° 19.216.08412/69;
2. O salário de contribuição foi aferido de forma indireta, com base na
Legislação vigente, a partir dos dados constantes na Declaração e
Informações Sobre a Obra - DISO (fls. 29/30);
3. Foi emitido o Aviso para Regularização de Obra - ARO (fl. 31) pelo Setor
de Arrecadação da Receita Previdenciária em 22/09/2003, cujos valores
não foram recolhidos pelo contribuinte.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, via Correio, em 01/12/2006 (fl. 35) e, em
15/12/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 38/39, instruída com os
documentos de fls. 40 a 48.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000431/2007-68

O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-15.864, em 16/05/2008 a 7a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento na NFLD.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, via Correio, em
25/07/2008 (fl. 62) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/08/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 68/70, instruído com o documento na fl. 71,
onde:
1. Anexa cópia de Certidão Negativa de Débitos fiscais emitida pela
Prefeitura Municipal de Torres, a fim de demonstrar que não possui
nenhuma pendência tributária, de qualquer espécie, sobre o imóvel
residencial objeto da NFLD;
2. Assevera que, juntamente com o Habite-se, devidamente emitido pela
Prefeitura de Torres/RS (fl. 48), não há o que o INSS requerer a nível de
tributos e impostos acerca da edificação em tela;
3. Afirma que a edificação ocorreu em 1992, portanto, encontra-se decadente
o lançamento realizado;
4. Assevera ainda que após o Habite-se, não ocorreu mais nenhuma
edificação nova em sua propriedade;
5. Requer, no caso de improcedência do recurso apresentado, pelo fato da
edificação ter ocorrido em 1992, antes da edição da SELIC e sua
legislação pertinentes, que seja aplicado como indexador o IGP-M.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuição previdenciária, na
competência 09/2003, parte do empregado e parte patronal, incluindo a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT e contribuições para outras
entidades e fundos (terceiros), em decorrência dos valores lançados como custo de mão de obra
utilizada na obra de construção civil (acréscimo) de sua propriedade, tendo sido o débito lançado
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000431/2007-68

por arbitramento e apurado por aferição indireta, nos termos do artigo 33, § 4o da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Conforme Relatório Fiscal, o valor do salário foi aferido de forma indireta, através
de Aviso para Regularização de Obra - ARO, emitido pela Secção de Arrecadação da Agência da
Previdência Social de Torres em 22/09/2003, mediante apresentação da DISO (Declaração e
Informação sobre Obra), onde constava a informação de que se tratava de acréscimo de 48,20m2
à área já construída de 303,00m2 (residência em alvenaria).
Em razões recursais, o contribuinte junta ao recurso voluntário cópia de Certidão
Negativa de Débitos fiscais emitida junto a Prefeitura Municipal de Torres, objetivando
demonstrar que não consta nenhuma pendência tributária, de qualquer espécie, sobre o
respectivo imóvel residencial, e assevera que, juntamente com a CARTA DE HABITAÇÃO
devidamente emitida pela Prefeitura de Torres/RS (fl. 48), não há o que o INSS requerer a nível
de cobrança de tributos e impostos acerca da edificação em tela.
Afirma que a edificação ocorreu em 1992, portanto, encontra-se decadente o
lançamento realizado. Assevera ainda que após o habite-se, não ocorreu nenhuma edificação
nova.
Inicialmente, cabe ressaltar que a Certidão Negativa de Débito, emitida pela
Prefeitura Municipal de Torres, diz respeito aos tributos municipais, e a Carta de Habitação
indicada pelo Recorrente (fl. 48), refere-se ao Habite-se emitido em 17 de janeiro de 2000,
relativo à residência unifamiliar com área de 152,82m2.
A fiscalização esclareceu que, no ano de 1992, já havia sido lançada no cadastro
do IPTU do município de Torres, a área de 303,00m2, fato atestado na Certidão emitida em
08/09/2003 pela Secretaria Municipal da Fazenda/Prefeitura Municipal de Torres, e que o
registro atualizado do Cadastro relativo à construção, indicava a área de 351,20 m2, razão porque
a área pré-existente encontrava-se em período decadencial, restando apenas o acréscimo de
48,20m2 a ser regularizado.
Como já ressaltado, o Aviso para Regularização de Obra - ARO, emitido em
22/09/2003, trata de acréscimo de 48,20m2 à área já construída, sendo, portanto, este o objeto do
lançamento, não havendo que se falar em decadência, ressaltando-se ainda que não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.
Com efeito, o lançamento foi realizado com base no que determina o artigo 33 da
Lei 8.212/91, que em seu § 4o assim estabelecia:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000431/2007-68

Essa forma de apuração da mão de obra empregada na construção civil é de uso
indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela construção são pessoas
físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada.
Assim, a base de remuneração de incidência das contribuições, foi calculada com
base na área e a finalidade da obra (residencial e/ou comercial) para enquadramento no
respectivo Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), conforme descrito no Relatório
Fiscal.
O Decreto 3.048, estabelece o seguinte acerca da forma de apuração das
contribuições por aferição indireta:
Art. 231. É prerrogativa do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Instituto
Nacional do Seguro Social e da Secretaria da Receita Federal o exame da contabilidade
da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código
Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestarem todos os
esclarecimentos e informações solicitados.
(...)
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo
com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao
proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta
será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Dessa forma, constata-se a total regularidade do lançamento realizado em
consonância com os preceitos legais.
Com relação à SELIC, correta a sua aplicação no lançamento fiscal. Tal matéria já
se encontra pacificada no âmbito desde Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Assim, deve prevalecer o lançamento realizado.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital